Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDEVIDA. NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA.
1 – É devida remuneração ao corretor quando comprovada sua intermediação na negociação exitosa havida entre vendedor e comprador do bem.
2 – Acaso a negociação de bem imóvel tenha ocorrido diretamente entre particulares (vendedor e comprador), o corretor, destituído de prova formal de sua contratação com exclusividade para a negociação de bem específico, não faz jus à remuneração pretendida (art. 726, CPC), como in casu.
3 – Negado provimento ao recurso.